Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727275-84.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTOR RIBEIRO JUNIOR, IARA SUSANA ANDRADE RIBEIRO, RAFAEL ALVES CUSTODIO EMBARGADO: RAFAEL ALVES CUSTODIO, EDUARDA DE CARVALHO LEITE, VICTOR RIBEIRO JUNIOR, IARA SUSANA ANDRADE RIBEIRO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator